Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0709913-19.2025.8.07.0001 DESPACHO O réu-apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (id. 77161640). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Contudo, o apelante não trouxe declaração ou outros elementos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Certo é que o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. No entanto, além da ausência de juntada de declaração de hipossuficiência, verificam-se indícios de capacidade econômica para suportar as custas e despesas processuais, conforme o indeferimento ocorrido na origem e o teor da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento: Em resposta, sem juntar os documentos solicitados, a não ser simples consulta negativa de restituição do imposto de renda, o agravante limitou-se a alegar que “é mero aposentado e, atualmente, enfrenta dificuldades financeiras”; que “não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com a sua aposentadoria”, “sendo isento também do pagamento do imposto de renda” (id. 241220572 na origem). Contudo, mostra-se evidente a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência financeira e a renda mensal constante do portal da transparência. Malgrado a parte afirme que “enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família”, nada foi demonstrado a respeito. Ademais, não restou comprovado o pagamento com plano de saúde e medicamentos para tratamento de saúde. Significa dizer que o agravante recebe aproximadamente dezesseis salários mínimos mensais, quantia que excede substancialmente a média salarial nacional e que, mesmo considerados os gastos ordinários da parte, mostra-se suficiente para suportar as custas processuais sem comprometimento do sustento familiar. Nesse cenário, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Neste quadro, faculto à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator